Tribunal: TJDFT
Processo: 0718310-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS MORATÓRIOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PARCIAL REFORMA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois a adequação da sentença ao pedido inicial, não caracterizando sucumbência do autor. Alteração sem impacto substancial. Ônus sucumbenciais mantidos.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.